Tribunal: STF
Processo: HC 232583
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por mim proferida nestes autos (doc. eletrônico 15).



    Verifico, contudo, que, por equívoco, a decisão agravada examinou o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 169.416/SP, também interposto em favor do ora paciente, mas que é objeto do HC 232.585/SP, igualmente a mim distribuído.



    Na presente impetração, impugna-se, na verdade, o acórdão da Sexta Turma do STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 807.429/SP, cuja ementa é a seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIOS TENTADOS E LATROCÍNIO CONSUMADO, EXPLOSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.



    1. O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.



    2. A análise de excesso de prazo, no julgamento do recurso de apelação, deve considerar o total da pena aplicada na sentença condenatória.



    3. Caso concreto em que o paciente foi condenado a mais de 82 anos de reclusão, pelo que não há falar em excesso de prazo em razão do lapso temporal de menos de 2 anos para o julgamento do recurso de apelação.



    4. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 11, p. 115).



    Com efeito, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeitos, e passo à análise dos fundamentos apresentados neste writ.



    A defesa alega, em síntese, que: 



    “[...] o paciente está preso cautelarmente há 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses, isto é, desde 03/08/2018 e os autos encontram-se em segunda instância desde 13/08/2021.



    Ora, diversamente do quanto exposto pelo Tribunal cidadão, o excesso de prazo não se configura a partir de um cálculo aritmético.



    [...]



    O parecer da Procuradoria Geral de Justiça de SP já foi ofertado na data 12/01/2022 conforme se nota à fl. 15436 dos autos principais. O feito está maduro para julgamento há mais de ano!



    Em que pese tratar-se de crimes graves e haver pluralidade de réus, é notória a desídia na condução do feito.



    Veja que no acórdão do tribunal estadual consignou ‘que, em breve, o recurso será levado à julgamento em Sessão Telepresencial, sendo os Defensores intimados com antecedência da inclusão do processo em pauta para, querendo, valerem-se da sustentação oral’. Esta consignação foi em 11/06/2022 e até o momento o processo sequer foi pautado.” (doc. eletrônico 1, pp. 7-8). 



    Ao final, requer:



    “IV.B. Seja concedida a ordem, no MÉRITO, para, ratificando o pleito liminar, REVOGAR O DECRETO PRISIONAL, pois restou consubstanciado o constrangimento ilegal oriundo do excesso de prazo, afinal o paciente está preso há mais de 4 (quatro) e sequer há previsão de quando haverá o julgamento de seu apelo defensivo, a ensejar latente dano e irreparável prejuízo ao paciente: Sr. Marco Antônio Rodrigues Antonieto, ao ponto que seja revogada sua prisão preventiva, possibilitando-lhe de recorrer em liberdade, conseguinte alvará de soltura, pelos argumentos insertos;



    IV.C. Seja concedida a ordem para que haja a suspensão da prisão, supletivamente, lhe concedendo a liberdade provisória, em razão da ausência de fundamentação que negou ao paciente o direito a ser submetido as medidas cautelares diversas da prisão, já que somos signatários do tratado internacional da Corte Europeia de Direitos Humanos, na qual em seu art. 5.3 prevê que ‘juízes e tribunais tem a obrigação de examinar se existem medidas alternativas à prisão, indicando as razões concretas pelas quais a medida alternativa não poderia assegurar a presença do requerente no tribunal’, implementando-se, assim, in casu, as medidas diversas da prisão nos moldes do art. 319 do CPP;” (doc. eletrônico 1, pp. 7-8).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Sobre essa questão, o Ministro-Relator do STJ, como base em elementos constantes do acórdão do Tribunal de Justiça local, ressaltou alguns aspectos processuais que bem demonstram o regular andamento da ação penal, in verbis:



    “[...]



    Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação.



    Extrai-se do acórdão o seguinte (fls. 560/564):



    Quanto ao alegado excesso de prazo na prisão preventiva, tal análise deve ser feita à luz da razoabilidade e justificada pelas circunstâncias do caso concreto, não apenas tendo em mente a soma aritmética dos prazos processuais estabelecidos em lei.



    Consta dos autos que o Paciente foi preso por força de prisão temporária, que foi convertida em prisão preventiva, porque, em comparsaria com mais 17 pessoas (além do Paciente, SÉRGIO MANOEL RAMOS, EDIMAR MURILO DA SILVA MAXIMIANO, ANDRÉ LUÍS PEREIRA DA FRANÇA, RAMON ALVES ORNELAS, ÉDSON JANUÁRIO DE SOUZA, RONI ALVES DE OLIVEIRA, WILSON EVARISTO FRANCO, CAMILA PEREIRA DA SILVA, WILLIAM CORREA DOS SANTOS FERREIRA, CLÉBER DE ANDRADE DE OLIVEIRA, ANDERSON MANOEL DE SOUZA, AGNALDO FRANCISCO DA SILVA PEREIRA, ÉDSON VIEIRA DA SILVA, LUKEN CÉSAR BURGHI AUGUSTO, ROBERTO BEZERRA DOS SANTOS, ROGÉRIO BEZERRA DOS SANTOS e PAULO CÉSAR DE ASSIS), no dia 16 de outubro de 2017, fortemente armado com pistolas e fuzis, além de explosivos, durante várias ações delitivas, subtraiu a quantia de R$ 7.956.823,70 em espécie; além de R$ 12.363,29 em cheques de terceiros, quantias que se encontravam no cofre da empresa de valores ‘Protege’, quando abatido a tiros um policial civil.



    O Paciente foi preso temporariamente aos 03.08.2018, sendo, após, convertida em prisão preventiva. Após complexa instrução, aos 03.05.2021 foi prolatada r. sentença em que o Paciente foi condenado às penas de 82 anos, 10 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado e, 79 dias-multa, no valor diário mínimo, por infração, por duas vezes, ao art. 157, caput, e § 3º, II, c. c. art. 14, II e art. 29, caput; por uma vez no art. 157, caput, e § 3º, II, c. c. art. 29, caput; art. 250, caput, e § 1º, I, c. c. art. 29, caput; e art. 251, caput, e § 2º, c. c. o art. 29, caput, todos do Código Penal, em concurso material de crimes, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, justificando a d. Magistrada que ‘... os crimes imputados ao ora Paciente e aos demais Corréus foram praticados com extrema violência contra pessoas (inclusive com a execução de um policial civil que passava pelo local, explosões que danificaram várias casas da vizinhança, causando danos materiais e psicológicos aos moradores das proximidades do estabelecimento Protege (guarda e transporte de valores), latrocínios tentados contra policiais militares e contra uma senhora que passava pelo local), razão pela qual, a meu ver, necessário manter a prisão preventiva dos réus já sentenciados e condenados em primeiro grau de jurisdição, para garantia da ordem pública e também para assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos crimes praticados, garantindo-se, ainda, a execução das penas privativas de liberdade aplicadas na sentença, que ultrapassaram cinquenta anos de reclusão...’ (fls. 541).



    Constato que se trata de processo complexo, com 18 Réus, que versa sobre diversos crimes graves, em que teve necessidade de expedição de inúmeras Cartas Precatórias para citações, intimações, oitivas de testemunhas, o que justificou o prazo dilatado da instrução até a prolação de r. sentença, assim como no julgamento da Apelação Criminal nº 0019347-30.2017.8.26.0032, havendo recursos de 08 Réus e também da Acusação em face de 10 Apelados, cabendo a análise minuciosa e pormenorizada do vasto conjunto probatório produzido nos autos (que conta com mais de 15.498 páginas), à fim de que a Justiça seja corretamente distribuída, sendo os autos conclusos à esta Relatoria em 13.01.2022, havendo necessidade de despacho em razão de duas petições das partes (fls. 15490 e15492/15493), consignando-se que, em breve, o recurso será levado à julgamento em Sessão Telepresencial, sendo os Defensores intimados com antecedência da inclusão do processo em pauta para, querendo, valerem-se da sustentação oral.



    Como se percebe, o trâmite do processo vem ocorrendo de forma regular e em tempo razoável, em razão de sua evidente complexidade e demais fundamentos enumerados, não havendo qualquer abuso ou ilegalidade. [...]



    Assim, não se constatando qualquer abuso ou ilegalidade a ensejar o excesso de prazo na prisão do Paciente, a pretensão não comporta acolhimento.



    Consta, ainda, das informações prestadas pelo Tribunal a quo (fls. 879/881):



    Em atenção à solicitação, esclareço que, nos autos da Ação Penal n° 0019347-30.2017.8.26.0032, da Primeira Vara Criminal da Comarca Comarca de Araçatuba, o ora paciente, processado juntamente com outros corréus, foi condenado como incurso, por duas vezes, no art. 157, caput e § 3°, II, C. C. os arts. 14, II, e 29, caput; por uma vez, no art. 157, caput e § 3°, II, c. c. o art. 29, caput; no art. 250, caput e § 1°, I, c. c. o art. 29, caput; e no art. 251, caput e § 2°, c. c. o art. 29, caput, todos do Código Penal, em concurso material, às penas de 82 anos, 10 meses e 21 das de reclusão, em regime inicial fechado, e 79 dias-multa, vedado recorrer em liberdade. Contra a sentença, insurgiu-se a Defesa. A apelação criminal deu entrada nesta Casa aos 13 de agosto de 2021, sendo determinado o processamento do recurso do corréu Edimar Murilo da Silva Maximiliano, nos termos do art. 600, § 4°, do Código de Processo Penal.



    Aos 31 de agosto seguinte, o patrono de Marco Antonio ingressou com pedido de tutela cautelar incidental objetivando a declaração de nulidade absoluta do processo, por falta de defesa técnica, sob a alegação de ter ocorrido negligência e imperícia do antigo defensor constituído.



    Processada a apelação criminal do corréu mencionado, os autos foram regularizados e distribuídos, determinando a Presidência da Seção de Direito Criminal a apreciação do pleito de nulidade pelo Relator, por versar sobre matéria de natureza jurisdicional.



    Concluso o feito, o Relator, aos 16 de dezembro de 2021, considerando o teor do pedido, que demandava análise de matéria fática, consignou que deveria ele ser analisado como tópico preliminar em razões de apelação.



    Colhido o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, juntou-se aos autos a decisão proferida por esse Colendo Sodalício no Habeas Corpus n° 704.317/SP, que, em 01 de abril de 2022, concedeu em parte a ordem, apenas para determinar que este Tribunal fizesse o exame, como entendesse de direito, do pleito de excesso de prazo da prisão preventiva formulado por Marco Antonio.



    O causídico protocolou pedido de apreciação da situação prisional do ora paciente diante da sobredita decisão.



    Aos 18 de maio de 2022, o Relator deferiu os pedidos de fornecimento de senha de acesso aos autos do advogado Lauro Rodrigues Júnior, constituído pela família de uma das vítimas, bem como de habilitação no feito dos procuradores do corréu Edson Januário de Souza, e aos 07 de agosto subsequente, de Oliveira. Procedidas as conclusos ao Relator. do causídico constituído pelo corréu Roni Alves anotações pela Secretaria, os autos tornaram conclusos ao relator.



    Anoto, ainda, que o advogado impetrou, nesta Casa, o Habeas Corpus n° 2085355-75.2022.8.26.0000 aduzindo nulidade processual por ausência de defesa técnica e postulando a revogação da custódia de Marco Antonio, ainda que com a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere ou a concessão de prisão domiciliar. A Terceira Câmara de Direito Criminal, em sessão de julgamento realizada aos 14 de junho de 2022, sem discrepância de votos, não conheceu da impetração. Intimada, a Defesa ajuizou recurso ordinário, o qual foi remetido a esse Colendo Sodalício para apreciação. Assinalo, por fim, que, nesta data, foi determinada a comunicação ao Relator acerca do writ em epígrafe e da prestação destes informes para conhecimento e providências que entender cabíveis e, tão logo haja qualquer informação sobre o andamento da apelação mencionada, será ela encaminhada a essa Colenda Corte.



    Como se vê, dos trechos do aresto impugnado e das informações prestadas pela autoridade coatora, trata-se de ação penal que possui 18 réus, ‘havendo recursos de 08 Réus e também da Acusação em face de 10 Apelados, cabendo a análise minuciosa e pormenorizada do vasto conjunto probatório produzido nos autos (que conta com mais de 15.498 páginas), à fim de que a Justiça seja corretamente distribuída, sendo os autos conclusos à esta Relatoria em 13.01.2022, havendo necessidade de despacho em razão de duas petições das partes (fls. 15490 e15492/15493), consignando-se que, em breve, o recurso será levado à julgamento em Sessão Telepresencial, sendo os Defensores intimados com antecedência da inclusão do processo em pauta para, querendo, valerem-se da sustentação oral’.



    Vê-se, portanto, que, embora o recurso de apelação tenha sido concluso ao relator em 13/1/2022, a marcha processual não se encontra fora dos padrões de razoabilidade. Em que pese o tempo decorrido entre a interposição da apelação e a presente data, não é o caso de relaxamento da prisão, pois se verifica que inexiste injustificada desídia ou inércia do Poder Público no tocante à marcha processual, especialmente tendo em conta a pena aplicada ao paciente na sentença (82 anos, 10 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado e 79 dias-multa). 



    Não constatada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.” (doc. eletrônico 11, pp. 86-88; grifos no original).



    A Sexta Turma do STJ manteve integralmente essa decisão, consignando, ainda, que:



    “[...]



    Não obstante as considerações postas pela defesa, cumpre consignar que a análise de excesso de prazo, no julgamento do recurso de apelação, deve considerar o total da pena aplicada na sentença condenatória. Nesse sentido:



    [...]



    Ademais, o excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgRg no HC n. 626.528/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 29/4/2021; HC 610.097/SE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 30/4/202.



    No caso concreto, o ora agravante foi condenado às penas de 82 anos, 10 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado e 79 dias-multa, por infração ao art. 157, caput e, § 3º, II, por três vezes, duas delas c/c o art. 14; art. 250, caput e, § 1º, I; e, art. 251, caput e, § 2º, todos c/c o art. 29, caput, do Código Penal, em concurso material de crimes.



    Tendo em vista, pois, o lapso temporal de menos de 2 anos para o julgamento do recurso de apelação, conforme alegado, não há falar em excesso de prazo, aí considerando-se o quantum da pena aplicada ao ora agravante.



    Ante o exposto, considerando a fundamentação posta a respeito da não ocorrência de excesso de prazo, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 11, pp. 116-118).



    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para a complexidade da causa, que conta com 18 acusados, “havendo recursos de 08 Réus e também da Acusação em face de 10 Apelados, cabendo a análise minuciosa e pormenorizada do vasto conjunto probatório produzido nos autos (que conta com mais de 15.498 páginas), [...] havendo necessidade de despacho em razão de duas petições das partes (fls. 15490 e 15492/15493), consignando-se que, em breve, o recurso será levado à julgamento em Sessão Telepresencial, sendo os Defensores intimados com antecedência da inclusão do processo em pauta para, querendo, valerem-se da sustentação oral”.



    Pelo que se depreende, o Relator da apelação tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, ‘o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento’ (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente: HC 181.005-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 217.596 AgR/PB, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão.



    2. Habeas Corpus indeferido.” (HC 195.435/CE, Rel. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/6/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 206.008 AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 15/10/2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE E MULTITUDINARIEDADE DA CAUSA PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário.



    2. Agravo interno desprovido.” (RHC 226.457 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 1º/6/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas.



    2. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridade públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 207.593 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fchin, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA.



    […]



    III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie.



    IV - Ordem denegada.” (HC 137.449/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017).



    Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário, com se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).



    No mais, os fundamentos da prisão preventiva ou a possibilidade de sua substituição por outras cautelares alternativa previstas no art. 319 do CPP não foram examinados pelo STJ. Nessas circunstâncias, a análise dessas questões diretamente pelo STF implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de29/6/2017).



    Posto isso, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeitos, e denego a ordem de habeas corpus por outros fundamentos (art. 192 do RISTF). Por consequência, julgo prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão anteriormente proferida (doc. eletrônico 16).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator